Tribunal: TJPA
Processo: 0016984-29.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016984-29.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: ORISVALDO DE JESUS MORAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO, CONRADIÇÃO E OBSCURIDADE
NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

FATO
:
Recurso de apelação contra sentença que condenou o ora embargante pela prática de crime tributário, tendo a defesa se insurgido contra a sentença proferida que reconheceu a responsabilidade do ora embargante pelo
contribuinte Comércio e Serviços Moraes Ltda. ME
, por ser seu único
representante, gerente, administrador e controlador.

Tese defensiva:
Omissão, contradição e obscuridade no acórdão ao não se manifestar sobre teses sustentadas pela defesa em seu apelo.

Questão a ser analisada:
Se o acórdão deixou de analisar pontos relevantes do apelo e se há fundamento suficiente à decisão proferida.

Razões de decidir:

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando a matéria posta à apreciação em sede de recurso de apelação restou devidamente analisada e refutada, restando demonstrado que os aclaratórios visam apenas e tão somente reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide, o que se mostra incabível.

Tese firmada:

Não se configurando qualquer dos requisitos do art. 619, do CPP, impossível o acolhimento dos embargos e alteração do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619;
Lei n.º 8.137/90, art. 1º, I e II;
CP, art. 71 e 59.

Jurisprudência citada:

STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022; STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e os
rejeitar,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração,
interposto em favor de
ORISVALDO DE JESUS MORAES
, contra o Acórdão de ID nº 30302583, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos de apelação interpostos e deu provimento ao apelo ministerial, negando provimento ao recurso da defesa, reformando parcialmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do crime previsto no art. art. 1º, I e II da Lei n.º 8.137/90, c/c art. 71,
caput
, do CPB.

O embargante foi condenado pela prática de crime tributário, pois na condição de sócio proprietário, administrador e responsável tributário do contribuinte Comércio e Serviços Moraes Ltda. ME, cometeu, nos exercícios fiscais compreendidos entre os anos de 2011 e 2015, praticou infração fiscal, conforme materializado nos Ainfs 022016510002216-0 e 022016510002220-8, na medida em que deixou de recolher ICMS no prazo regulamentar, tendo deixado de recolher os impostos devidos relativos a vendas de mercadorias a órgão públicos, sendo proferida sentença condenatória.

Em seu apelo, requereu sua absolvição sob a alegação de inexistência de provas sobre a prática de qualquer conduta ilícita, dentre outros.

O MP recorreu da sentença pugnando pela reforma da dosimetria para que a circunstância judicial relativa à culpabilidade fosse considerada desfavorável.

Em decisão acompanhada à unanimidade pela 1ª Turma de Direito Penal foi dado provimento ao recurso ministerial e negado provimento ao apelo defensivo.

Em suas
razões aos embargos
, ID 30381618, o ora embargante pugna pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão ante a não manifestação sobre a exigência de dolo específico, a não manifestação sobre a Súmula 430 do STJ, a ocorrência de contradição na dosimetria, omissão no reconhecimento do concurso material e ausência de demonstração do nexo causal da conduta pessoal do então réu, bem como obscuridade na valoração da prova, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para saneamento dos pontos apontados e prequestionamento da matéria.

Nesta
Superior Instância,
ID 30827783, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos, afirmando que estes visam tão somente rediscutir matéria já analisada e refutada.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de interposto em favor de
ORISVALDO DE JESUS MORAES
, contra o Acórdão de ID nº 30302583, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos de apelação interpostos e deu provimento ao apelo ministerial, negando provimento ao recurso da defesa, reformando parcialmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do crime previsto no art. art. 1º, I e II da Lei n.º 8.137/90, c/c art. 71,
caput
, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso e passo à sua análise, adiantando,
d
esde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, o Acórdão se destinou a analisar não só a alegação defensiva que visava a absolvição do ora embargante, sob a alegação de falta de provas aptas e suficientes a uma condenação, como também o recurso interposto pelo Ministério Público, que visou revisão da dosimetria da pena ao embargante cominada em sentença.

Após o devido processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 25 de setembro do corrente ano, acompanhando o parecer ministerial, julgou improcedente o recurso defensivo e procedente o recurso ministerial, restando o acórdão assim ementado:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL
.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

ART. 1º, I E II DA LEI N.º 8.137/90, C/C ART. 71,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

FATO
: Fraude à fiscalização tributária no intuito de eximir-se do pagamento do tributo e, consequentemente, na respectiva contabilidade de apuração do ICMS.

Tese defensiva
.
Absolvição por ausência de provas. Ausência de dolo e não culpabilidade. Tese subsidiária para redução da pena base ao mínimo legal e do
quantum
de aumento em razão da continuidade delitiva.

NÃO PROVIMENTO
.
Presença de prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, não havendo que se falar em absolvição por inocorrência de crime ou por insuficiência de provas. A alegações defensiva de ausência de dolo não prospera diante dos elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, os quais são suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitiva imputadas à administração de sociedade empresarial ao omitir informação e prestar declarações falsas a respeito do tributo de ICMS devido ao erário. Presente o dolo genérico, conforme exigido na norma e satisfatoriamente descrito na denúncia.

Consoante a jurisprudência, no caso de tributo apurado e não recolhido mensalmente, em meses contínuos, cada lançamento tributário constitui uma infração penal e, atendidos os critérios do art. 71 do CP, como na hipótese, devido o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.

Pena base já cominada no mínimo legal pelo sentenciante.

Tese ministerial
:
Revisão da dosimetria para que a circunstância judicial relativa à culpabilidade seja considerada desfavorável.

PROVIMENTO
.
Tendo em vista

o modo como ocorreu o crime, a referida circunstância judicial deve merecer valoração negativa, uma vez que o crime cometido é de múltipla ação ou de conteúdo variado (vários núcleos verbais), e o réu incidiu em mais de uma conduta criminosa, conquanto o delito seja um só, tendo praticado vários atos, crime meio, à consecução do crime fim, tornando mais difícil a constatação, pelo fisco, das irregularidades praticadas.

Dispositivos legais
: Lei 8.137/90, art. 1º, I, c/c art. 12, I; CP, art. 59;

Jurisprudência citada
: TJPA - 2018.02977530-05, 193.711, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17
;
STJ - AgRg no AREsp: 1971092 DF 2021/0301206-2, Data de Julgamento: 07/06/2022; Processo 20151010089137APR - (0008790-49.2015.8.07.0010 - Res. 65 CNJ. Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal. Relator: Silvanio Barbosa dos Santos. Publicação: 16/08/2019; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
, passando a pena do ora apelado a ser de 5 anos e 10 meses de reclusão e 436 dias-multa.

Irresignada com o acórdão, que negou provimento ao apelo, a defesa interpôs embargos de declaração requerendo o reconhecimento de ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado em razão de não manifestação sobre a exigência de dolo específico, a não manifestação sobre a Súmula 430 do STJ, a ocorrência de contradição na dosimetria, omissão no reconhecimento do concurso material e ausência de demonstração do nexo causal da conduta pessoal do então réu, bem como obscuridade na valoração da prova, razão pela qual, afirma, o acórdão merece ser reformado.

Esclareço que as teses relevantes à formação do convencimento desta julgadora foram devidamente analisadas no acórdão, sendo pontualmente refutadas, e que se eventual tese sustentada pela defesa não foi analisada tal ocorreu por não se mostrar relevante ao julgamento da demanda. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou razão suficiente à formação de seu convencimento, apresentando fundamentação suficiente ao deslinde da matéria trazida à sua análise, ainda que sucinta, como se observa no caso em apreço, onde o que busca o embargante é tão somente uma nova análise das questões trazidas em seu apelo, o que não é cabível em sede de embargos, pois este recurso não se presta à realização de um novo julgamento.

De uma simples análise do acórdão se constata que na decisão pelo improvimento do recurso defensivo e manutenção da sentença restou devidamente demonstrada a razão pela qual o apelo do ora embargante foi considerado improcedente, sendo a tese defensiva de absolvição por ausência de provas e seus demais argumentos refutados, pois das provas constantes nos autos restou demonstrado que o ora embargante efetivamente deixou de recolher o ICMS devido nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, ao não declarar suas operações ao Fisco Estadual, sendo prova de tal conduta os AINFS acostados aos autos, sendo a responsabilidade do embargante por tal recolhimento decorrente do fato de ser o único administrador, controlador e responsável tributário pelo contribuinte fiscal e sob tal condição o responsável pelo repasse aos cofres públicos dos tributos e/ou contribuições em razão do seu empreendimento, não se mostrando necessário ao deslinde do feito qualquer menção à Súmula 430 do STJ na medida em que o crime contra a ordem tributária se configura quando, para não pagar o tributo devido (crime-fim), o responsável fiscal pelo estabelecimento contribuinte (gerente/administrador) perpetra um crime-meio de falsidade ideológica, de estelionato e/ou apropriação indébita, como nos autos, onde o embargante era o único responsável pelo empreendimento, não havendo que se falar em sociedade e/ou responsabilidade do sócio gerente, se configurando sua conduta -
como administrador e responsável por zelar pela regularidade da escrita contábil e fiscal de sua empresa, bem como pela efetiva emissão de nota fiscal pela venda de mercadorias, no mínimo, de assunção do risco pela ocorrência da sonegação fiscal, pois o elemento subjetivo da conduta é o dolo genérico, cujo fim é o de suprimir ou reduzir o tributo ou a contribuição social, sem qualquer outro motivo ou finalidade, configurado na vontade livre e consciente de cometer o ato, e que se configura pela omissão de informações ou prestação de declaração falsa às autoridades fiscais, não havendo igualmente que se falar em obscuridade ou contradição na medida em que a aplicação do art. 71, do CP não foi obra desta relatora, pois assim consignou o magistrado singular em sentença e não houve qualquer manifestação da defesa quanto ao ponto.

Quanto ao recurso ministerial, lhe foi dado provimento e complementada a dosimetria da pena ante a presença nos autos de fatos e provas aptas à desconsideração da circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo o acórdão devidamente demonstrado, de forma fundamentada, as razões de decidir desta julgadora, sendo mantida a sentença condenatória por se mostrar igualmente fundamentada no caso concreto e em conformidade com as provas colhidas, que se mostraram fartas e suficientes a subsidiar a sentença penal condenatória, não havendo procedência à tese absolutória.

Os embargos de declaração não se prestam, por não ser

o meio idôneo, para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida e se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, o que não é o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida e busca, por esta via,
nova análise de suas teses, se mostrando suas alegações mero inconformismo com a decisão proferida.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa discute matéria já enfrentada e, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que as alegações defensivas foram devidamente analisadas e fundamentadamente refutadas, não sendo o fato de a decisão proferida não atender aos interesses do embargante motivo

a oposição destes aclaratórios, pois os embargos de declaração não se destinam à reanálise das teses recursais e tampouco para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de
novembro
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 25/11/2025